Tribunal: TJDFT
Processo: 0720233-18.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0720233-18.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO HALLEY APELADO: LUZIA AMELIA SILVA DE CASTRO D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta contra sentença proferida pelo d. Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga, em ação de exigir contas ajuizada por CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO HALLEY em face de LUZIA AMÉLIA SILVA DE CASTRO, na qual julgou regulares e corretas as contas prestadas pela parte requerida, bem como declarou a inexistência de saldo a ser restituído em favor da parte autora. Condenou, ainda, a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários de advogado, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com fulcro no art. 85, § 2o e § 8o, do Código de Processo Civil. Inconformado, o condomínio autor recorre. Em suas razões recursais (ID 62231768), em suma, sustenta a irregularidade das contas. Elenca as impugnações realizadas com a apresentação das atas que comprovam que os gastos foram realizados sem aprovação assemblear, bem como os valores indevidamente empregados. Subsidiariamente, em relação aos honorários sucumbenciais, aduz que não há justificativa para sua fixação em R$ 2.000,00. Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, julgando procedente o pleito autoral no sentido de reprovar as contas apresentadas pela requerida, assim como condená-la ao pagamento da obra não autorizada da portaria. Subsidiariamente, pugna pela redução dos honorários sucumbenciais. Preparo identificado no ID 62231770. Nas contrarrazões (ID 62231773), a parte requerida argui a intempestividade do recurso, uma vez que a sentença foi disponibilizada no DJ Eletrônico em 11/06/2024 e publicada em 12/06/2024, sendo o prazo final para sua interposição no dia 03/07/2024, mas a parte autora só o fez em 04/07/2024 (pág. 2). Sustenta que o recurso deixou de atacar especificamente os fundamentos da sentença hostilizada, razão pela qual não deve ser conhecido ante a ofensa ao princípio da dialeticidade (págs. 2 a 4). Além disso, suscita a preliminar de não conhecimento do recurso em razão da supressão de instância devido à inovação recursal quanto aos pedidos de reprovação de contas e condenação ao pagamento de valores referentes às obras (págs. 4 a 7). Assim, em homenagem ao princípio do contraditório, previsto nos arts. 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias úteis acerca das preliminares de não conhecimento do recurso, em razão da intempestividade, da violação ao princípio da dialeticidade e da supressão de instância (inovação recursal), suscitadas nas contrarrazões de ID 62231773. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 19 de setembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator